Tribunal: TJSP
Processo: 1005108-68.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Apelação. Locação residencial. Ação indenizatória objetivando a reparação por danos causados ao imóvel, ao final da locação. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus. Descabimento. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Mérito. Laudos de vistoria realizados que comprovam os danos causados ao imóvel. Prejuízo material se caracteriza pela redução patrimonial, e não por efetivo

Ementa:
Apelação. Locação residencial. Ação indenizatória objetivando a reparação por danos causados ao imóvel, ao final da locação. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus. Descabimento. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Mérito. Laudos de vistoria realizados que comprovam os danos causados ao imóvel. Prejuízo material se caracteriza pela redução patrimonial, e não por efetivo dispêndio. Ausente prova de prévio pagamento dos valores necessários ao reparo, ou da quitação pelo locador. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade deferida aos réus. Recurso não provido.